Tribunal: STF
Processo: HC 255325
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Gomes de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 803.833/GO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, Redator do acórdão o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a ausência de provas aptas a ensejar a condenação do paciente, visto que a única prova produzida em juízo, qual seja, prova testemunhal mediante oitiva dos policiais militares envolvidos na investigação do caso, configurou testemunho de “ouvi dizer”.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a ordem liminarmente, para obstar o início do cumprimento da pena até julgamento final do writ; ao final, a concessão da ordem para reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, seja reconhecida a ausência de provas aptas a lastrear a condenação do Paciente, vez que consistem em testemunho indireto, de modo a absolvê-lo, de acordo com o art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO E RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a condenação do paciente por roubo, conforme art. 157, caput, do Código Penal, e do corréu por receptação, conforme art. 180, caput, do Código Penal. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial fechado, por subtrair um celular mediante grave ameaça com faca. O corréu foi condenado por adquirir o celular sabendo ser produto de crime. 



    3. O Tribunal de origem ratificou a condenação, destacando a confissão dos réus na fase investigativa, o reconhecimento pela vítima e os depoimentos dos policiais. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na condenação que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso legal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    6. No caso, a condenação está amparada em provas consistentes, incluindo confissão dos réus, reconhecimento pela vítima e depoimentos de policiais, não havendo indícios de ilegalidade ou teratologia. 



    7. Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, são considerados provas idôneas quando coerentes com outros elementos probatórios. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Habeas corpus não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “Quanto ao crime de roubo, o magistrado consignou que a materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de entrega, depoimentos de testemunhas e demais provas coligidas aos autos. Assentou, ainda, que a autoria também foi devidamente comprovada, sobretudo em razão da confissão dos réus de ambos os crimes, do testemunho dos policiais que atenderam à ocorrência, do reconhecimento da vítima e das demais circunstâncias de execução dos delitos apurados (fls. 115-138). 



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação da defesa, ratificou a condenação do paciente e do corréu pelos crimes de roubo e de receptação, respectivamente, em razão da comprovação da materialidade e autoria delitivas. O Colegiado assinalou que a vítima descreveu, na fase inquisitorial, a subtração do celular mediante ameaça com emprego de faca e reconheceu o agente criminoso, já capturado pela polícia, momentos após o crime. 



    O Colegiado registrou, ainda, que, embora os réus tenham permanecido calados em juízo, ambos confessaram os crimes na fase investigativa. Destacou que os policiais militares narraram os fatos, em juízo, de modo coerente e detalhado, esclarecendo que: após o relato da vítima, com descrição do ocorrido e das características do agente criminoso, foi possível localizar o paciente, o qual tentou empreender fuga, mas logo assumiu a autoria do delito; no momento em que foi localizado, o paciente contou que havia vendido o celular para o corréu; no mesmo dia localizaram o corréu, que estava na posse do aparelho celular roubado; o corréu reconheceu o paciente como o autor da venda do aparelho celular. Confira-se (fls. 230-231): 



    ‘Na fase policial, mov. nº 03, fl. 12, a vítima Dlucas da Silva Vila Nova narrou que estava chegando ao colégio quando foi abordada por um jovem branco, magro, estatura média, que o ameaçou encostando uma faca em sua barriga, exigindo-lhe o telefone celular. Disse que ao término da aula avistou uma viatura policial e comunicou o crime, repassando as características do autor. Minutos depois os policiais militares retornaram com duas pessoas detidas e o telefone celular recuperado. A vítima prontamente reconheceu o autor do crime e a faca utilizada por ele no cometimento do delito. 



    O policial militar Samuel Sawan, atuante na ocorrência, declarou em Juízo, mídia na mov. nº 45, que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram um garoto chorando, pois havia sido vítima de roubo, com o emprego de faca, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular. 



    Relatou que ao conversar com a vítima, perceberam que a descrição do autor era semelhante a um indivíduo que eles haviam abordado mais cedo, logo, se deslocaram até residência do denunciado Lucas Gomes de Souza que tentou empregar fuga, porém ao ser abordado assumiu a autoria do crime e contou que vendeu o celular roubado para Paulo Marques de Santana. 



    Narrou que, posteriormente, se dirigiram ao local de trabalho do acusado Paulo Marques de Santana e durante a abordagem localizaram o celular da vítima em seu bolso. Acrescentou que a vítima reconheceu o acusado Lucas como autor do roubo. 



    O policial militar Thiago Rodrigues da Silva narrou, judicialmente, mov. nº 45, que estavam em patrulhamento pelo local quando se depararam com um garoto que havia sido vítima de roubo e ao informar as características do autor, suspeitaram que poderia ser o mesmo rapaz que haviam abordado anteriormente. 



    Revelou que se deslocaram até a residência do denunciado Lucas Gomes de Souza que tentou evadir, mas assumiu a autoria do crime. Relatou que se dirigiram até o local de trabalho de Paulo Marques de Santana e durante a abordagem encontraram o celular da vítima em seu bolso, inclusive o chip da vítima ainda estava dentro do aparelho. 



    Desse modo, impõe-se a preservação da solução condenatória, ante a presença de prova segura e isenta de dúvidas do cometimento do crime de roubo pelo processado Lucas Gomes de Souza, tipificado pelo art.157, caput, do Código Penal Brasileiro, afastando o pleito absolutório.’ 



    De fato, há congruência entre o depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, e os testemunhos dos policiais, dados em juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. A narrativa contada pela vítima coincide com os fatos narrados, com riqueza de detalhes, pelos agentes do Estado. Cumpre destacar que a vítima reconheceu o paciente presencialmente e no mesmo dia em que praticado o crime de roubo. 



    Acrescente-se, ainda, que o objeto do crime de roubo foi localizado e apreendido na posse do corréu, autor do crime de receptação, no mesmo dia em que os crimes foram consumados, e que ambos os agentes criminosos, tanto o autor do roubo, ora paciente, quanto o autor da receptação, confessaram, na fase inquisitorial, as condutas imputadas. 



    Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação não está amparada somente nos testemunhos de “ouvi dizer”, mas, tal como explanado acima, no conjunto de elementos que abrange o depoimento da vítima, o reconhecimento presencial no dia dos fatos, a confissão dos agentes criminosos, a apreensão do objeto do crime de roubo e de receptação, e os testemunhos dos policiais, prestados em juízo. 



    Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais possuem credibilidade e valor probante, porquanto dotados de fé pública, especialmente quando congruentes e harmônicos com os demais elementos de prova e não há indício de incriminação injustificada, como ocorre no caso dos autos. Veja-se:



    (...)



    Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada mediante a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Em vista do exposto, pedindo vênia à Excelentíssima Relatora,divirjo do voto proferido para não conhecer do habeas corpus.”



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela existência de conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente